Tribunal: STF
Processo: RE 643243
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE LEASING. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454.



    A questão referente ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, não foi prequestionada. Ainda que superado o mencionado óbice, não mereceria prosperar o presente recurso, uma vez que, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Colégio Recursal de origem, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática, o que é vedado em recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.